Tribunal: TJES
Processo: 5008597-69.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008597-69.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL LUIZ GALVAO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EXISTENTE. ERRO MATERIAL SANADO, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, o erro material detectado e sanado não se revela apto à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do colegiado subsiste.
3.
Recurso conhecido e provido para sanar o erro material, sem alterar a conclusão do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008597-69.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL LUIZ GALVAO

Advogados do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A, VANESSA OLIVEIRA MARQUES ALVES VIEIRA - ES36862
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos por

Banco Itaucard SA
em face do acórdão emanado desta
Eg
. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
conheceu e
deu provimento ao recurso de apelação
i
nterpost
o
por
Manoel Luiz Galvão
.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o
vot
o
condutor
padece de erro material ao
mencionar

suposta

redução dos danos morais
, ao passo que
a conclusão do julgado foi pelo seu arbitramento
.

Pois bem.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso dos autos, embora o erro material apontado no voto condutor não tenha trazido prejuízo algum ao julgamento do recurso, já que não há outra conclusão possível senão a condenação do Banco embargante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00, merece provimento o presente recurso, pois de fato o erro material existe.

Assim passo a saná-lo:

Onde se lê:

“
[...
]
Do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reduzir a indenização por danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, desde o arbitramento”,

Leia-se:

“
[...] Do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para
condenar o apelado ao pagamento

de
indenização por danos morais
no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, desde o arbitramento “

O erro material detectado e sanado não se revela apto à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do colegiado subsiste.

Diante do exposto, sem delongas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
e os
ACOLHO
para sanar o erro material, porém, sem alteração da conclusão outrora alcançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.